Tribunal: STF
Processo: Rcl 74593
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Wellington de Jesus Amaral, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, nos autos do Processo 1146657-79.2023.8.26.0100, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828/DF.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “A presente reclamação se origina da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Fórum João Mendes Junior de São Paulo, que concedeu liminar para a imissão de posse em favor da parte autora no processo de origem (1146657-79.2023.8.26.0100, determinando a desocupação coercitiva do imóvel localizado na Rua Bento Freitas, nº 249 AP. 203, Republica CEP: 01220-000 São Paulo – S.P. 



    O Reclamante ocupa o imóvel desde 2010, com posse mansa, pacífica e continuada. (as posses se somam)! 



    PORÉM, frise-se SEU IRMÃO DIRCEU DE JESUS AMARAL E CUNHADA ROSÂNGELA GONÇALVES BATISTA RESIDIRAM NO IMÓVEL DE 2010 ATÉ 2021 QUANDO ENTREGARAM A POSSE AO RECLAMANTE, conforme DECLARAÇÃO DE POSSE FEITA PELOS MESMOS e ora, JUNTADA.



    (...)



    Em que pese a ação de usucapião ter sido sentenciada improcedente em 01ª instância (sequer foi pelo mérito mas,uma questão processual pelo tipo de usucapião escolhido), não houve o trânsito em julgado. 



    O que aqui se discute primordialmente são dois pontos:



    A POSSE DO RECLAMANTE É LEGITIMA, ANTIGA, MANSA E PACÍFICA, COMPROVADAMENTE. 



    Já os reclamados NÃO COMPROVARAM A AQUSIÇÃO DA UNIDADE OBJETO DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE! 



    Tanto os antigos possuidores como o ora, reclamante, promoveram melhorias significativas no local e residindo no mesmo em situação de vulnerabilidade econômica e social. 



    O reclamante ficará no meio da rua literalmente se cumprida a liminar indevidamente concedida.



    Ressalta-se que a ocupação atende à função social da propriedade, nos termos do art. 5º, XXIII, da Constituição Federal.



    1. A decisão questionada, ao conceder a liminar de imissão de posse, desconsiderou manifestações de boa-fé possessória, vulnerando os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º,III, da CF), do direito à moradia (art. 6º da CF) e da função social da propriedade (art. 5º, XXIII da CF).” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Nesses termos, afirma que “[a] decisão impugnada também se mostra contrária às diretrizes fixadas por este STF no julgamento da ADPF nº 828, que estabelece parâmetros para remoção de ocupantes em situação de vulnerabilidade, exigindo prévia adoção de medidas adequadas para garantir os direitos sociais dos envolvidos”. (eDOC 1, p. 20)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada, que determinou a imissão na posse do imóvel, e ao final a procedência da reclamação para suspensão definitiva daquela decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, o reclamante alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF-MC 828/DF, porquanto determinada ordem de imissão de posse para remoção de ocupantes em situação de vulnerabilidade.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Feitas essas considerações, verifica-se que o caso versado nos autos trata-de de ação de imissão de posse, no qual o Juízo reclamado proferiu decisão liminar nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    A propriedade das autoras sobre os imóveis descritos na inicial estão comprovados. 



    A ré e os eventuais ocupantes já foram notificados e não há ciência de que se manifestaram ainda que extrajudicialmente alegando melhor direito.



    Vislumbro a probabilidade do direito invocado e o dano na demora da efetiva imissão pelo titular do imóvel. 



    Ante o exposto, DEFIRO LIMINARMENTE A IMISSÃO DE POSSE da unidade 203 localizada na Rua Bento de Freitas, nº 249, República, São Paulo, CEP 01220-000, integrante da transcrição nº 18.675, atual matrícula nº 111.290 do 5º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, em favor da parte autora determinando a desocupação coercitiva do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias.” (eDOC 15, p. 6 - ID: d351d566) 



    Interposto agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou provimento ao apelo, consoante acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Imissão na Posse. Decisão que deferiu a tutela antecipada para imitir os autores na posse do imóvel. Inconformismo. Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência Art. 300 do CPC - Recurso desprovido.” (eDOC 31, p. 8 - ID: 56f8206e)



    Ora, em que pese a suposta vulnerabilidade do reclamante, verifica-se que a ordem judicial de desocupação do imóvel foi proferida em uma ação de imissão na posse em litígio individual envolvendo o atual possuidor e os compradores do imóvel objeto da ação possessória.



    Dessa forma, é evidente a falta de estrita aderência entre o ato reclamado e o objeto da medida cautelar concedida na ADPF 828-MC, haja vista que a discussão acerca de imissão de posse em caso de ocupação individual não restou abordada pelo referido paradigma, o que torna inviável o pedido formulado na presente reclamação. 



    Em sentido semelhante, cito o seguintes precedentes:



    “Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. 2. Nova ordem de imissão de posse do imóvel ocupado. Alegação de ofensa ao que determinado na Reclamação 53.343, Rel. Min. Edson Fachin, e ao regime de transição estabelecido nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC. 3. Inocorrência. Ordem judicial de desocupação do imóvel proferida em ação de imissão de posse em litígio individual. Situação não prevista na ADPF 828-MC. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 5. Negado referendo à decisão liminar deferida. (Rcl 58405 MC-Ref, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.8.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    Por outro lado, não há informações nos autos acerca de eventual ordem de suspensão da execução determinada com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Desse modo, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes do imóvel objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Em tempo, retifique-se a autuação dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente